Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716150-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO ALMEIDA COSTA RECORRIDO: ELSON ANIZIO DA SILVA AGUIAR REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE BERQUO ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA NORMA. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, de forma que é vedada sua compensação em caso de sucumbência parcial. 2. A vedação da compensação de honorários à qual se refere o art. 85, §14 do CPC não comporta interpretação que implique interferência na distribuição da sucumbência recíproca fixada em decisão judicial, a ponto de permitir que o exequente cobre a totalidade da verba honorária arbitrada, quando teria direito a apenas metade dela, em vista da sucumbência parcial. 3. In casu, considerada a sucumbência recíproca, fixados os honorários em 10% do valor da causa, a serem pagos em igual proporção pelos litigantes, isso dá o direito aos advogados de cobrarem, cada um, metade desse valor referente à verba honorária (5%), tal como foi determinado na decisão agravada. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, sustentando que é vedada a compensação de honorários advocatícios quando sucumbentes as partes de forma recíproca. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que a verba honorária seja fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO VERIFICADO. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ACERCA DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA AGRAVANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 5. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 6. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 5. A jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, seguindo o disposto no art. 1.029, § 1o, do CPC/2015, c/c art. 255, § 1o, do RISTJ, entende que, para demonstração da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1708537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A sucumbência recíproca ou em parte mínima, estabelecida pelo Tribunal de origem, envolve contexto fático-probatório, cuja análise e revisão revelam-se interditadas a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ" (EDcl no AgRg no AREsp 151.072/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 11/09/2018). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1560925/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). Ademais, melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Na forma da jurisprudência do STJ, "o recurso não merece passagem pela alínea 'c' do permissivo constitucional, uma vez que a simples transcrição de trechos de votos e de ementas considerados paradigmas não é suficiente para dar cumprimento ao que exigem os arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ" (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025